Tribunal: TJSP
Processo: 1009696-42.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Voo doméstico. Ação regressiva de seguradora contra a transportadora aérea. Sinistro de extravio de bagagem. Pretensão de ressarcimento de despesas com itens de vestuário e higiene pessoal adquiridos após e em razão do extravio. Não cabimento. Inocorrência de danos materiais. Ausência de decréscimo patrimonial. Situação aflitiva e de incerteza que, no presente caso, quando

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Voo doméstico. Ação regressiva de seguradora contra a transportadora aérea. Sinistro de extravio de bagagem. Pretensão de ressarcimento de despesas com itens de vestuário e higiene pessoal adquiridos após e em razão do extravio. Não cabimento. Inocorrência de danos materiais. Ausência de decréscimo patrimonial. Situação aflitiva e de incerteza que, no presente caso, quando muito, poderia ser passível de indenização a título de danos morais. Ação improcedente. Recurso provido para esse fim.